Tribunal: TJMT
Processo: 1014312-15.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1014312-15.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, LIMINAR]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JANAINA MILHOMEM DA SILVA - CPF: 941.627.941-20 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), VILSON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 020.242.151-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDA A 1ª. VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO QUE PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA INSTÂNCIA SINGELA –ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO ANTES DE ESTABELECIDO O CONTRADITÓRIO – ÓBICE NA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO VERIFICADO O PERIGO DA DEMORA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A pretensão recursal da Agravante encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3º, CPC), cujo dispositivo veda a concessão da tutela pretendida quando verificado que os efeitos da decisão serão irreversíveis.

Considerando que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar a urgência e o perigo da demora, é de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JANAINA MILHOMEM DA SILVA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização Por Danos Morais
n.° 1013562-04.2022.8.11.0003, proposta em face de
VILSON PEREIRA DE SOUZA,
indeferiu o pedido liminar de expedição de ofício ao DETRAN/MT para transferência da titularidade do veículo GM/CELTA, Placas JZU6843, cor preta, ano/modelo 2004/2004, gasolina, renavam 824278453 e chassi 9BGRD48X04G172613, ao Agravado.

Em suas razões recursais, a Recorrente ressalta que entabulou com o Recorrido contrato de compra e venda do veículo no ano de 2014 e, ao finalizar a venda do bem, preencheu o recibo de autorização para transferência de propriedade do automóvel com firma reconhecida, assim como o comunicado de venda para que o comprador/Agravado prosseguisse com a transferência junto ao DETRAN; todavia, não o fez.

Afirma que, não bastasse a desídia do Recorrido ao deixar de transferir o veículo para seu nome, não pagou os débitos vinculados ao automóvel, o que gerou o protesto, lançamento em dívida ativa e negativação do nome da Agravante.

Assevera que vem suportando prejuízos não só de ordem emocional, como também material, haja vista que até o momento não foi feita a transferência junto ao DETRAN/MT, de sorte que os débitos e as obrigações do veículo recaem sobre a Agravante.

Segue argumentando que, ao contrário do que fundamentou a Juíza condutora do feito, a concessão da tutela de urgência não irá exaurir o mérito da lide, pois o objeto da demanda não se limita à transferência do veículo no DETRAN/MT, pois há também pedidos de indenização de danos materiais e morais. Ressalta, ainda, que a tutela de urgência pode ser revisada a qualquer momento pela Julgadora singular.

Sob estes argumentos, pugnou pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, determinar ao DETRAN/MT que proceda à transferência de titularidade do veículo objeto do litígio ao Agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a medida in limine.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 136270177).

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularidade processual.

É o relato do essencial.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT, OAB 18199/O.

V O T O (VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JANAINA MILHOMEM DA SILVA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.° 1013562-04.2022.8.11.0003, em desfavor de
VILSON PEREIRA DE SOUZA,
objetivando a expedição de ofício ao DETRAN/MT para transferência da titularidade do veículo GM/CELTA, Placas JZU6843, cor preta, ano/modelo 2004/2004, gasolina, renavam 824278453 e chassi 9BGRD48X04G172613, ao Agravado.

Ressalta que, apesar de finalizado o negócio de compra e venda, o Agravado deixou de transferir o veículo para o seu nome; destaca que, não bastasse a desídia do Recorrido ao deixar de transferir a propriedade do automóvel para sua titularidade, não pagou os débitos vinculados ao veículo, o que gerou o protesto, lançamento em dívida ativa e negativação do nome da Agravante.

Por não verificar preenchidos os pressupostos autorizadores, a Juíza singular indeferiu o pedido liminar, consoante ID. 88128027 – demanda principal.

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo de Instrumento, no qual a Recorrente pede a reforma da decisão vergastada.

Pois bem. Da análise os autos, observa-se que o negócio jurídico cerne do litígio ocorreu
em dezembro de 2014,
ao passo que o lançamento dos débitos vinculados ao veículo na Dívida Ativa ocorreu em
abril de 2017
(ID. 86789220 – autos de origem). Isto significa dizer que a Recorrente deixou passar o lapso de mais de 05 (cinco) anos para se contrapor aos atos praticados pelo Recorrido.

De mais a mais, observo que a pretensão recursal da Agravante, ao menos nesta fase preambular do feito, encontra óbice na irreversibilidade da medida pleiteada (art. 300, § 3º, CPC), cujo dispositivo veda a concessão da tutela pretendida quando verificado que os seus efeitos serão irreversíveis.

Convém pontuar que o Agravado ainda não foi citado nos autos principais, de sorte que o contraditório ainda não foi estabelecido na relação processual e a concessão da medida
in limine
enseja verdadeira antecipação de parte do próprio mérito da demanda sem que o Recorrido tenha apresentado sua versão dos fatos.

Diante deste quadro, considerando que não há nos autos elementos mínimos capazes de demonstrar o perigo da demora, é de rigor o desprovimento do recurso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, e mantenho intacta a decisão objurgada.

Por consectário, tendo em vista o julgamento do Instrumental,
julgo prejudicado o recurso de Agravo Interno
, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia à eminente relatora, porque já tivemos um caso exatamente igual a este dos autos, em que a parte que vendeu o veículo, acreditou que o comprador faria a transferência de propriedade no prazo de 30 (trinta) dias, mas não a fez.

Entendo que os requisitos da tutela pretendida estão presentes, inobstante o tempo decorrido da venda do veículo, porque de fato, todos os débitos inerentes a esse veículo estão recaindo sobre a pessoa da autora, com isso, o nome dela foi negativado por falta de pagamento dos débitos que pendem sob o veículo.

E mais, a autora corre o risco, na eventualidade de esse veículo envolver-se em um acidente de trânsito ser acionada judicialmente, uma vez que a titularidade do veículo consta em nome dela.

Desse modo, os riscos são
iminentes, inclusive, alguns já estão demonstrados pela negativação de débitos pendentes que recai das obrigações sobre o veículo.

É fato notório que o agravado encontra-se em lugar incerto, não sabido e de difícil localização para responder a ação, o que atrasará ainda mais o resultado pretendido pela autora.

Assim, não vejo óbice na irreversibilidade da medida se/quando o requerido comparecer nos autos, e trouxer outros elementos probatórios, uma vez que a medida pode ser revertida rapidamente da mesma forma que foi concedida.

Portanto, concedo a tutela pretendida para expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que se proceda à transferência da titularidade desse veículo para o nome do requerido, bem como, todos os débitos pendentes vinculados ao bem para o nome do comprador, a fim de que ele responda a partir do momento da compra e venda e tradição do veículo, por todos os débitos a ele vinculados, liberando o nome da autora de todos os débitos pendentes a partir da venda e tradição do bem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

A questão é um tanto quanto complexa, mas dispõe o Código de Trânsito Brasileiro que em se tratando de venda de veículo, o vendedor tem a obrigação de comunicar a venda ao DETRAN, juntando cópia do recibo com firma reconhecida no prazo de 30 dias.

No caso, segundo vejo essa situação, essa determinação legal não foi cumprida pela agravante.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Desembargador Sebastião de Moraes Filho,

Peço vênia, concordo com Vossa Excelência, mas esse é o mundo legal, entretanto o mundo real em que vivemos, em que há muitos negociantes, compradores e vendedores de veículos, não é isso que ocorre, ou seja, a legislação citada por Vossa Excelência não atende o mundo real neste momento.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Peço vênia a Vossa Excelência, mas é preceito legal que ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

E mais, não podemos transferir os débitos para o nome do adquirente, que não se sabe onde está, sem que resida nos autos o principal interessado, isto é, o Departamento Estadual de Trânsito.

É o DETRAN o responsável por lançar o débito em nome do proprietário, logo, sem que seja ouvido, não podemos determinar o lançamento do débito em nome de outra pessoa, em respeito ao direito ao contraditório e a ampla defesa do DETRAN.

Com todas as vênias ao pronunciamento de Vossa Excelência, mas em face dessas nuances, neste caso concreto, em que quem deu causa a situação fora a própria agravante, que não fez a devida comunicação, acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022